Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709974-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRNA BORGES DO NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MIRNA BORGES DO NASCIMENTO SOUSA, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença n.o 0714186-46.2022.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiatuba/GO, com remessa do processo ao Juízo competente (ID 151562808 – origem). Em suas razões recursais (id 44805477), a autora aduz que se trata de liquidação de sentença em face de BANCO DO BRASIL S/A em razão de sentença proferida nos autos da Ação Cível Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, que condenou ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Alega que o título objeto do referido cumprimento de sentença foi proferido em Ação Civil Pública, mas a possibilidade de ajuizamento no foro da sede do agravado/requerido encontra amparo legal, baseado na regra geral da competência, retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que em respeito ao art. 53, inc. III, alínea “a” do CPC, não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, BANCO DO BRASIL, cuja sede está localizada em Brasília - DF, logo, em conformidade com os normativos que regem a matéria. Pugna a atribuição do efeito suspensivo, em razão da necessidade de se apreciar o objeto do presente recurso, sob pena de incorrer na distribuição dos autos ao Juízo da Comarca de GOIATUBA - GO, na pendência do julgamento do presente Agravo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que os autos sejam mantidos na Justiça Comum de Brasília - DF, até julgamento do mérito deste agravo; e, no mérito, para que seja reconhecida a competência deste Tribunal para o julgamento da lide em face do BANCO DO BRASIL. Preparo regular (IDs 44801299 e 44801300). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do Banco agravado no feito de origem. I. Brasília-DF, 22 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora